Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-06.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000177-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), NILTON LUIZ ANDRASCHKO - CPF: 220.767.789-34 (APELADO), LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 245.601.248-84 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de
pré
-executividade constitui meio processual adequado para discussão de ilegitimidade passiva em execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Embora a Certidão de Dívida Ativa goze de presunção de certeza e liquidez, esta pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo, especialmente quando demonstrada por fatos públicos e notórios.

5. No caso concreto, a ilegitimidade passiva foi comprovada pela criação do Parque Estadual
Massairo
Okamura, por meio da Lei Estadual n. 7.506/2001 e do Decreto n. 3.345/2001, fato público e notório que dispensa prova nos termos do art. 374, I, do CPC, resultando na perda da posse e dos atributos da propriedade.

6. O reconhecimento administrativo pela Fazenda
Pública e
o ajuizamento de ação de desapropriação corroboram a tese de ilegitimidade passiva.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É admissível exceção de
pré
-executividade em execução fiscal para reconhecimento de ilegitimidade passiva quando comprovada por fatos públicos e notórios e documentos pré-constituídos, sem necessidade de dilação probatória."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 34; CPC, art. 374, I; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 393; TJMT, N.U 0001232-29.2009.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de
apelação cível interpost
o
pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000177-06.2021.8.11.0041 movida em desfavor de
NILTON LUIZ ANDRASCHKO
, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado em relação aos créditos tributários de IPTU constantes das CDAs executadas.

Como causa de pedir recursal, o apelante alega
a inadequação da via eleita, sustentando a necessidade de dilação probatória. Argumenta que não houve comprovação inequívoca da desapropriação, que a matrícula do imóvel não foi atualizada e que o ajuizamento da ação de desapropriação pela Fazenda Pública demonstra que a desapropriação não se concretizou. Requer, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
335761857
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
apelação cível interpost
o
pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000177-06.2021.8.11.0041 movida em desfavor de
NILTON LUIZ ANDRASCHKO
, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado em relação aos créditos tributários de IPTU constantes das CDAs executadas.

Pois bem.

De início, importa examinar se a exceção de
pré
-executividade constitui meio processual adequado para a discussão da alegada ilegitimidade passiva em execução fiscal, quando o nome da parte executada consta expressamente da Certidão de Dívida Ativa.

A exceção de
pré
-executividade, embora não prevista expressamente no ordenamento jurídico pátrio, resulta de construção doutrinária e jurisprudencial, sendo admitida como instrumento de defesa no âmbito da execução fiscal, sem necessidade de prévia garantia do juízo. Entretanto, sua cognição é limitada, restringindo-se às matérias conhecíveis de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula n. 393, no sentido de que
"a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
.

No caso específico da legitimidade passiva em execução fiscal, contudo, o cenário jurídico apresenta contornos particulares.

Isso porque a Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei n. 6.830/80, goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo.

Não obstante, ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que os excipientes lograram comprovar, de plano, a sua ilegitimidade passiva.

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, conforme estabelecido no artigo 32 do Código Tributário Nacional. Nessa linha, o art. 34 do CTN estabelece que são contribuintes do IPTU
"o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título"
.

No caso dos autos, verifica-se que o ente estadual promulgou a Lei n. 7.506/2001, instituindo o Parque Estadual
Massairo
Okamura, seguida do Decreto n. 3.345/2001, que estabeleceu os limites territoriais da unidade de conservação, incluindo em seu perímetro o bem de titularidade do executado.

Cuida-se de fato jurídico decorrente de legislação, prescindindo de demonstração complementar, conforme preceitua o artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, extrai-se dos autos que o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu administrativamente a expropriação da área, conforme se verifica no processo administrativo SEMA-PRO-2022/11710, em que o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) procedeu à avaliação do imóvel para fins indenizatórios (Id. 335761491).

Posteriormente, a Fazenda Pública ajuizou ação de desapropriação (n. 1028278-48.2024.8.11.0041) em face do executado, visando regularizar a situação e formalizar o procedimento expropriatório.

Assim, restou comprovado que o executado foi privado da posse e dos atributos inerentes à propriedade desde o ano 2000, quando da criação do Parque Estadual
Massairo
Okamura, não mais exercendo qualquer das faculdades que caracterizam o domínio.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça em caso idêntico. Vejamos:

“A criação do Parque Estadual
Massairo
Okamura, por meio das Leis Estaduais n. 7.313/2000 e 7.506/2001 e do Decreto Estadual n. 3.345/2001, constitui fato público e notório que evidencia a perda da posse e dos atributos da propriedade pelo executado antes do fato gerador do tributo (...)”
. (TJMT – N.U 0001232-29.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026).

Portanto, diferentemente do que sustenta o apelante, a ilegitimidade passiva do executado não demandou dilação probatória, tendo sido comprovada por fatos públicos e notórios, suficientes para elidir a presunção de legitimidade que militava em favor da Certidão de Dívida Ativa.

Quanto aos honorários advocatícios fixados pelo d. Juízo de origem, observo que o executado, regularmente citado, apresentou defesa e obteve êxito no acolhimento da exceção de
pré
-executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente extinção do feito executivo, de modo que é plenamente cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1%, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026